Tribunal: TJMT
Processo: 1005463-78.2025.8.11.0055
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005463-78.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JESSICA PIMENTEL FARIAS - CPF: 039.633.281-18 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE LINHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS MANTIDOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

1.

O fornecedor deve comprovar de forma segura a efetiva disponibilidade do serviço, sendo insuficiente prova que não demonstre comunicações compatíveis com o uso regular da linha.

2.

A ausência de comprovação técnica idônea da normalidade do serviço caracteriza falha na prestação e mantém a condenação por danos morais.

3.

Em responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem desde a citação, e a correção monetária, nos danos morais, incide desde o arbitramento.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO)
, interpõe agravo interno (Id 352117361), no qual requer a reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais e a adequação dos consectários legais.

JESSICA PIMENTEL FARIAS, em contrarrazões (Id 356562885), requer a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026